Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-03.2024.8.11.0021
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002968-03.2024.8.11.0021
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) abordagem policial decorrente de denúncia anônima especificada, que indicava indivíduo transportando drogas em ônibus branco entre as cidades de Água Boa e Cocalinho/MT; (ii) localização de 81,75g de maconha e 1,85g de cocaína no assento ocupado pelo acusado; (iii) confissão do réu quanto à propriedade da droga e menção ao uso compartilhado com colegas da fazenda; (iv) laudo pericial confirmando a natureza e quantidade dos entorpecentes.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da prova em razão de busca pessoal e veicular supostamente ilegais; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação para os delitos previstos nos arts. 28, caput, ou 33, §3o, da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca e apreensão realizada pela Polícia Militar; (ii) analisar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para os tipos previstos nos arts. 28, caput, ou 33, §3o, da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem policial foi legítima, pois amparada em denúncia anônima especificada, com dados objetivos sobre o veículo, trajeto e natureza da infração, elementos suficientes a configurar fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.
6. A prova colhida — testemunhos dos policiais, confissão extrajudicial e judicial do réu e laudo pericial — comprova a materialidade e a autoria do delito, não havendo dúvidas quanto à destinação mercantil da droga apreendida.
7. A quantidade de entorpecente apreendida, especialmente a maconha, é incompatível com o consumo pessoal, o que somado à admissão do uso coletivo e frequente com terceiros, afasta a tese de uso compartilhado eventual, nos termos do art. 33, §3o, da Lei n. 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, caput; 33, caput e §3o; CPP, arts. 240, §2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA; AgRg no RHC 184.395/MG; AgRg no AREsp 2.544.689/TO; AgRg no REsp 2.133.590/PR; TJMT, RevCrim n. 1018534-55.2024.8.11.0000 e Enunciado Criminal n. 3.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002968-03.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENATO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 036.711.501-81 (APELANTE), DIMAS LEMES CARNEIRO JUNIOR - CPF: 905.197.361-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SALMON HILARIO RIBEIRO - CPF: 023.999.851-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SOARES DA SILVA - CPF: 014.987.221-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial decorrente de denúncia anônima especificada, que indicava indivíduo transportando drogas em ônibus branco entre as cidades de Água Boa e Cocalinho/MT;
(ii)
localização de 81,75g de maconha e 1,85g de cocaína no assento ocupado pelo acusado;
(iii)
confissão do réu quanto à propriedade da droga e menção ao uso compartilhado com colegas da fazenda;
(iv)
laudo pericial confirmando a natureza e quantidade dos entorpecentes.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da prova em razão de busca pessoal e veicular supostamente ilegais;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
desclassificação para os delitos previstos nos arts. 28, caput, ou 33, §3o, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legalidade da busca e apreensão realizada pela Polícia Militar;
(ii)
analisar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas;
(iii)
verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para os tipos previstos nos arts. 28, caput, ou 33, §3o, da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A abordagem policial foi legítima, pois amparada em denúncia anônima especificada, com dados objetivos sobre o veículo, trajeto e natureza da infração, elementos suficientes a configurar fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

6. A prova colhida — testemunhos dos policiais, confissão extrajudicial e judicial do réu e laudo pericial — comprova a materialidade e a autoria do delito, não havendo dúvidas quanto à destinação mercantil da droga apreendida.

7. A quantidade de entorpecente apreendida, especialmente a maconha, é incompatível com o consumo pessoal, o que somado à admissão do uso coletivo e frequente com terceiros, afasta a tese de uso compartilhado eventual, nos termos do art. 33, §3o, da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 28, caput; 33, caput e §3o; CPP, arts. 240, §2o, e 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/BA; AgRg no RHC 184.395/MG; AgRg no AREsp 2.544.689/TO; AgRg no REsp 2.133.590/PR; TJMT, RevCrim n. 1018534-55.2024.8.11.0000 e Enunciado Criminal n. 3.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
Renato Araújo de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos do processo n. 1002968-03.2024.8.11.0021, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 264832858).

Em suas
razões recursais
, a defesa requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e, consequentemente, da nulidade das provas dela decorrentes. No
mérito
, pugna por sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e, alternativamente, pela desclassificação para o ilícito administrativo descrito no art. 28,
caput
, da Lei Lei. n. 11.343/06 ou para o delito previsto no art. 33, §3o, do referido Diploma (id. 264832864).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos defensivos (id. 264832872).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 275087874).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Renato Araújo de Souza
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de agosto de 2024, por volta das 16h25, na Rodovia MT-326, logo após a cidade de Nova Nazaré-MT, sentido à cidade de Cocalinho-MT, RENATO ARAUJO DE SOUZA transportava e trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em 1 (um) invólucro de substância análoga a maconha, pesando 81,75g (oitenta e uma gramas e setenta e cinco miligramas), e 1 (um) invólucro de substância entorpecente análoga a cocaína, pesando 1,85g (uma grama e oitenta e cinco miligramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de prisão em flagrante de id.166177406, termo de exibição e apreensão de id.166177409, laudo pericial de droga n. 522.3.10.9191.2024.195284-A01, de id.166177415) e demais elementos de prova coligidos nos autos.

2. HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos eventos, durante diligências realizadas pelos militares da Força Tática, consistentes no apoio prestado à Justiça para a promoção de imissão na posse de uma propriedade localizada no município de Nova Nazaré-MT, estes receberam denúncia anônima de que um suspeito estava transportando drogas em um ônibus todo branco, vindo da cidade de Água Boa/MT com destino à cidade de Cocalinho/MT.

Empreendidas as diligências para apurar os fatos, os agentes da lei abordaram o veículo descrito na denúncia logo após este ter passado pela cidade de Nova Nazaré, na MT-326, e iniciaram a revista, ocasião em que encontraram os entorpecentes escondidos próximos ao assento do denunciado, momento em que ele assumiu a propriedade da droga para os policiais.

A partir daí, os policiais da Força Tática conduziram o denunciado em flagrante delito até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil em Água Boa/MT
” (id. 264832770).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente e
Renato Araújo de Souza
foi
condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 264832858).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ANULATÓRIO

1.1. Fundadas suspeitas para busca pessoal

Em sua tese inaugural, o apelante pugna pelo reconhecimento da ilicitude da busca pessoal realizada em seu desfavor e, por consequência, da nulidade das respectivas provas derivadas. Aduz que a abordagem realizada pela Polícia Militar se fundou em mero tirocínio e, como tal, não pode ser agasalhada pelo ordenamento jurídico que, em sua visão, inadmite ações baseadas em mera intuição do agente estatal.

A pretensão anulatória não comporta provimento.

Nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Do mesmo modo, o art. 244 da Lei Penal Adjetiva prevê que “
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Ao realizar a interpretação do mencionado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou sólido entendimento no sentido de que a busca pessoal ou veicular exige a demonstração de fundada suspeita, que deve ser evidenciada através de elementos concretos e objetivos que indiquem que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Nesse sentido, a Corte da Cidadania anotou que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Portanto, como regra, a realização de buscas pessoais ou veiculares firmadas em simples denúncia anônimas, sem maiores informações, ou em mera intuição policial, não são admitidas, pois:

“
Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade
” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Entretanto, o Tribunal da Cidadania, atento às particularidades envolvendo a matéria, ressalvou que apesar da simples denúncia apócrifa não viabilizar a abordagem policial, nas hipóteses em que se estiver diante do que se denomina de
denúncia anônima especificada
, ou seja, quando as informações recebidas forem detalhadas e específicas, a atuação dos agentes estatais será legítima e não implicará em qualquer ofensa às disposições do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no RHC n. 184.395/MG e AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO).

Adotando esta última posição, em processo de minha relatoria, acompanhado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, anotei que:

“
A existência de denúncia anônima especificada, como a do caso em tela, que indicou as características dos suspeitos (dois indivíduos), individualizou o veículo utilizado (Ford KA), sublinhou o ilícito praticado (tráfico de drogas) e precisou o local dos fatos (proximidades de estabelecimento comercial na Avenida Mato Grosso, em Cuiabá), satisfaz as exigências da legislação processual penal e constitui fundadas suspeitas a permitir a realização da abordagem e revista pessoal e veicular
” (RevCrim n. 1018534-55.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Helio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

E é exatamente a conjectura dos autos.

Segundo as declarações dos policiais militares
Salmon Hilário Ribeiro
e
Douglas Soares da Silva
, prestadas nas duas fases da persecução penal, a guarnição que compunham estava participando de uma imissão de posse no município de Nova Nazaré/MT, quando recebeu informação anônima de que um indivíduo estaria transportando entorpecente de Água Boa para Cocalinho, em um ônibus branco, que se aproximava da região em que estavam (id. 264832340 e id. 264832341).

Ao identificarem o veículo, que efetivamente se dirigia a Cocalinho, realizaram a sua abordagem e, após buscas em seu interior, localizaram uma porção de maconha e outra de cocaína no assento do passageiro
Renato Araújo de Souza
que, durante a entrevista, admitiu a propriedade do entorpecente (id. 264832340 e id. 264832341).

Ou seja, a ação policial, diferentemente do alegado pela defesa, não se amparou em meras suspeitas ou em tirocínio policial, uma vez que a guarnição apenas atuou após receber informações
específicas
sobre o crime (
tráfico de drogas
), o transporte utilizado (
ônibus branco
) e o trajeto (
Água Boa/MT para Nova Nazaré/MT
).

Além da interceptação veicular carecer de qualquer espécie de ilicitude, é importante mencionar que todos os passageiros foram abordados indistintamente, ocasião em que o apelante tentou esconder entorpecentes, elementos que excluem a alegação de que a ação se baseou em mera intuição policial.

Neste sentido, extrai-se da sentença: “
ao contrário do alegado pela defesa, a busca pessoal não se afigurou ilícita, pois amparada em fundadas suspeitas decorrentes do comportamento do réu RENATO ao avistar que as equipes de policias pararam o ônibus branco no qual se encontrava, de imediato, o acusado tentou esconder as drogas embaixo do banco aonde estava sentado, com vistas a despistar o trabalho da Policia Militar. Além do mais, conforme corroborado nos autos, os policias militares perpetraram a abordagem com todos os passageiros que encontravam no veículo, naquele momento
” (id. 264832858).

Logo, não há falar-se em ofensa à legislação processual penal, uma vez que a ação policial se amparou em um conjunto de informações capazes de, em um universo de veículos e pessoas, direcionar a sua atuação repressiva, não havendo falar-se em nulidade das provas ou em ilicitude da diligência dos agentes estatais.

Ademais, como dito, a tentativa do apelante de esconder os entorpecentes é circunstância objetivamente aferível e, como tal, também autoriza a realização de busca pessoal.

Embora diversos precedentes tenham sido destacados anteriormente, é fundamental mencionar que, recentemente, a Corte da Cidadania reafirmou a sua compreensão a respeito da matéria ao destacar:

“
4. É válido considerar que a atuação policial no caso em questão se justifica, uma vez que
as características do veículo abordado são idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades
. Tal correspondência fortalece a suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, nesse caso específico, o tráfico de drogas.

5. A fim de assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir efetivamente o transporte ilegal de substâncias entorpecentes,
é necessário permitir que a autoridade policial realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às apontadas na denúncia anônima, evitando, assim, a impunidade e garantindo a segurança pública
” (AgRg no REsp n. 2.133.590/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Sendo assim, o contexto em que os fatos ocorreram não deixam dúvidas quanto à legalidade da abordagem e posterior revista policial, pois, na esteira do sobredito julgado, não se pode inibir a atuação policial quando denúncia especificadas indicarem a possibilidade da prática delitiva.

Por fim, não se pode olvidar que à Polícia Militar é atribuída a incumbência de
polícia ostensiva
, o que significa dizer que “
exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Assim, compete à Polícia Militar o cumprimento de dupla função, as quais consistem na prevenção de prática de crimes e
imediata repressão
, quando já ocorrida a infração penal, motivo pelo qual é legítima a imediata atuação policial quando houver informações específicas e concretas relativas a crime que esteja
ocorrendo
.

Ante o exposto, rejeito a pretensão anulatória.

2. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIOS

2.1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

Em relação ao mérito, o apelante alega que os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal não autorizam a manutenção de sua condenação, uma vez que não se comprovou induvidosamente o exercício de atos de comércio capazes de configurar o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual requer a sua absolvição.

Com base nos mesmos elementos requer, ao menos, caso não se proceda à sua absolvição, a desclassificação do referido delito para as condutas de posse de droga para o próprio consumo (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06) ou uso compartilhado (art. 33, §3o, Lei n. 11.343/06).

Os pedidos não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

De acordo com as declarações prestadas nas duas fases da persecução penal pelos policiais militares
Salmon Hilário Ribeiro
e
Douglas Soares da Silva
, após a revista no ônibus em que o apelante estava, foram encontradas uma porção de maconha e outra de cocaína no assento do apelante
Renato Araújo de Souza
.

Submetidas a exame pericial, constatou-se que a porção de maconha possuía massa total de 81,75g (oitenta e um gramas e setenta e cinco centigramas) e a de cocaína 1,85 (um grama e oitenta e cinco centigramas) (Laudo pericial n. 522.3.10.9191.2024.195284-A01 – id. 264832344).

Ao ser interrogado durante a fase judicial, o apelante admitiu a propriedade dos entorpecentes, mas disse que eles se destinavam ao seu uso pessoal. Informou que na ocasião estava voltando para a fazenda, após fazer compras na cidade para passar de dois a quatro meses.

Além disso, acrescentou que “
que iria compartilhar com outros da fazenda porque o pessoal da fazenda também usa drogas, fuma e
que sempre dá um “pedacinho” para todos fumarem juntos no alojamento
. Que não ia cobrar dos colegas, era para seu consumo.
Que a droga iria partilhar com os conhecidos do serviço
.
[...]
. E que dessa vez veio para cidade fazer compras e o que sobrou do dinheiro mandou para sua mãe, e aproveitou a ida para cidade e comprou um pedaço de entorpecente.
Relatou que fazia o uso das drogas com os colegas todos os dias, às vezes de tarde, as vezes depois do almoço
. Relatou que não são seus amigos, são somente conhecidos do trabalho, não é da família, não é amigo íntimo
” (extrato da sentença – id. 264832858).

A partir destes elementos, não restam dúvidas de que os entorpecentes encontrados com o apelante se destinavam ao comércio, de modo que, portanto, os atos que perpetrou caracterizam o crime de tráfico de drogas
(art. 33, §3o, Lei n. 11.343/06).

Inicialmente, deve-se registrar que, conforme Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4a Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento (
Relatório preliminar - Política sobre drogas e a política criminal brasileira
).

Isso significa dizer que a porção de maconha apreendida era capaz de produzir, a depender do referencial utilizado, entre 54 (cinquenta e quatro) e 162 (cento e sessenta e dois) cigarros, quantidade incompatível com a alegação de que o material se destinava apenas ao seu próprio consumo.

Além da própria quantidade da droga demonstrar o comércio espúrio, ainda que se admita que o apelante era usuário, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Criminal n. 3 da TCCR/TJMT).

Do mesmo modo, do próprio interrogatório do apelante se verifica que os entorpecentes eram divididos com outros colegas de trabalho.

Neste sentido, destaque-se: “
que iria compartilhar com outros da fazenda porque o pessoal da fazenda também usa drogas, fuma e que sempre dá um “pedacinho” para todos fumarem juntos no alojamento. Que não ia cobrar dos colegas, era para seu consumo. Que a droga iria partilhar com os conhecidos do serviço
”
(extrato da sentença – id. 264832858).

Entretanto, como se extrai do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, configura o crime de tráfico de entorpecentes a conduta de entregar droga a consumo, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De igual maneira, impõe-se sublinhar que a figura típica prevista no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas não prevê o verbo “entregar”, ato perpetrado pelo agente, de modo que, frente a todo este contexto, a desclassificação do delito para o ilícito administrativo de porte para o próprio consumo não se mostra pertinente ao caso.

Do mesmo modo, no que se refere à pretensão de alteração da adequação típica para a figura do uso compartilhado (art. 33, §3o, Lei n. 11.343/06), o pedido não deve ser acolhido, pois o referido delito apenas ocorre quando a conduta do agente for a de “
oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem
”.

Ou seja, o delito não ocorre apenas e tão somente pelo uso compartilhado de drogas, é necessário que os entorpecentes sejam oferecidos eventualmente e a pessoa de seu relacionamento.

Contudo, uma vez mais, o interrogatório do apelante demonstra que o consumo de entorpecentes era feito diariamente com os demais colegas de trabalho, o que afasta a eventualidade da conduta.

A este respeito, destaque-se: “
Relatou que fazia o uso das drogas com os colegas todos os dias, às vezes de tarde, as vezes depois do almoço. Relatou que não são seus amigos, são somente conhecidos do trabalho, não é da família, não é amigo íntimo
” (extrato da sentença – id. 264832858).

Portanto, o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatórios é inviável.

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Renato Araújo de Souza
e mantenho a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025